Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600640-27.2024.6.16.0076
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
09/01/2025
Número: 0600640-27.2024.6.16.0076

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600640-
27.2024.6.16.0076, julgou extinto este feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, do
Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de interesse de agir do representante.
Condenou o representante ao pagamento de multa de 10% da multa pretendida, que fixo em R$
800,00 (oitocentos reais) nos termos da fundamentação em desfavor do representante da coligação
Hermes Wicthoff. (Representação por Propaganda Eleitoral Irregular com tutela de urgência
ajuizada pela Coligação O Trabalho Precisa Continuar, integrada pelos Partidos PSD/ MDB/ PP /
Republicanos em face de Leandro Miranda de Lima, Avante Maua da Serra. Trata-se de
Representação Eleitoral por propaganda irregular por descumprimento, em tese, do disposto nos
§§1º e 5º do art. 28 da Resolução 23.610/2019. O procedimento da Representação por propaganda
irregular está previsto no art. 96 da Lei das Eleições, bem como, disciplinado no art. 17 e seguintes
da Resolução TSE 26.608. O representante que tomou conhecimento de que o Representado vem
promovendo propaganda eleitoral irregular, mediante a colocação de placas em vias públicas no
município de Mauá da Serra e que a referida propaganda configura violação ao disposto no art. 37,
caput, da Lei n. 9.504/1997, que veda a fixação de propaganda eleitoral em bens públicos, tais como
postes, viadutos, passarelas e outras estruturas similares.) (JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO
30/09/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
O TRABALHO PRECISA CONTINUAR
[PSD/MDB/PP/REPUBLICANOS] - MAUÁ DA SERRA - PR
(RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
AVANTE MAUA DA SERRA[UNIÃO / PODE / PL / PSB / PRD]
- MAUÁ DA SERRA - PR (RECORRIDA)
LEANDRO MIRANDA DE LIMA (RECORRIDO)
PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LEANDRO MIRANDA DE LIMA VEREADOR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44313241
18/12/2024
10:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44313241 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810505773400000043259764
Número do documento: 24121810505773400000043259764
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/01/2025 18:09:41
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.973

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600640-27.2024.6.16.0076 – Mauá da Serra
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: O TRABALHO PRECISA CONTINUAR [PSD/MDB/PP/REPUBLICANOS] -
MAUÁ DA SERRA - PR
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 LEANDRO MIRANDA DE LIMA VEREADOR
RECORRIDA: AVANTE MAUA DA SERRA[UNIÃO / PODE / PL / PSB / PRD] - MAUÁ DA
SERRA - PR
RECORRIDO: LEANDRO MIRANDA DE LIMA
ADVOGADO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO - OAB/PR74623
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO.
BANDEIRAS FIXADAS EM BLOCOS DE CONCRETO EM VIAS
PÚBLICAS. EFEITO SIMILAR À PUBLICIDADE EM PLACAS E
FAIXAS. ARTIGO 37, CAPUT, DA LEI N. 9.504/97. PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR
CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA
DE
NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. INAPLICABILDADE DA
MULTA. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMETE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação "O Trabalho
Precisa Continuar", em face da sentença proferida pelo Juízo da 76ª
Zona Eleitoral de Marilândia do Sul, que julgou extinto o feito, sem
resolução de mérito, em razão da ausência de interesse processual,
eis que "a representação questiona a existência de bandeiras em vias
públicas sustentadas por varetas em pequeno pedestal de concreto, de
fácil remoção, forma de propaganda não proibida", aplicando multa à
representante, ora recorrente, no valor de R$ 800,00, por litigância de

Num. 44313241 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810505773400000043259764
Número do documento: 24121810505773400000043259764
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/01/2025 18:09:41
má-fé.
1.2 Em suas razões recursais, a Coligação "O Trabalho Precisa
Continuar" requereu o reconhecimento da irregularidade dos materiais
de campanha utilizados pelos recorridos, com a consequente aplicação
das penalidades previstas no artigo 37, §1º, da Lei nº 9.504/97, além
do afastamento da condenação imposta por litigância de má-fé.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e parcial provimento do recurso, sob os seguintes fundamentos: a) a
propaganda impugnada é regular, por ser móvel e não dificultar o
trânsito de pessoas e veículos, e b) não há má-fé do recorrente, visto
que não foram apresentadas inverdades que poderiam induzir o
julgador a erro.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há três questões em discussão: i) avaliar se a extinção do feito sem
resolução de mérito foi adequada; ii) verificar se a instalação de bandeiras
em blocos de concreto nas vias públicas configura propaganda
eleitoral irregular, sujeita à multa; iii) analisar se a condenação da
recorrente por litigância de má-fé deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A sentença de extinção sem resolução de mérito deve ser cassada porque é
evidente o interesse processual da coligação representante, eis que o
objetivo da presente representação eleitoral é coibir eventuais abusos
na propaganda eleitoral do candidato adversário. Não há, portanto, que
se falar extinção do feito, sem resolução do mérito, por inexistir
violação à legislação eleitoral, já que este argumento diz respeito ao
mérito da presente demanda.
3.2 Inobstante o Juízo de primeiro grau tenha extinguido o feito sem resolução
de mérito, não se faz necessário o retorno dos autos à origem, porque foram
oportunizados o contraditório e a ampla defesa, permitindo o pleno debate
acerca da matéria de fundo. Logo, considerando o disposto no artigo 1.013, §
3º, inciso I, do Código de Processo Civil, aplica-se o princípio da causa
madura, autorizando o julgamento do mérito desde logo.
3.3 Nos termos do artigo 37 da Lei nº 9.504/97, é vedada a veiculação
de propaganda eleitoral em bens de uso comum, salvo as exceções
previstas no §2º e §6º do referido artigo, que permitem bandeiras
móveis sem obstrução do trânsito.

Num. 44313241 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810505773400000043259764
Número do documento: 24121810505773400000043259764
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/01/2025 18:09:41
3.4 As imagens anexadas revelam que as bandeiras fixadas em blocos
de cimento, nas vias públicas do município de Mauá da Serra,
assemelham-se a placas e faixas, práticas expressamente proibidas
pela legislação eleitoral.
3.5 Contudo, tendo em vista que o juízo de primeiro grau reconheceu a
propaganda como regular e, portanto, não houve notificação prévia dos
representados para a retirada do material publicitário, torna-se inviável
a aplicação da multa pecuniária prevista no artigo 37, §1º, da Lei nº
9.504/97.
3.6 Diante do reconhecimento da irregularidade da propaganda
impugnada, impõe-se, como consequência, o afastamento da multa
por litigância de má-fé atribuída ao recorrente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para cassar
a sentença e julgar parcialmente procedente a representação,
reconhecendo a irregularidade da propaganda veiculada pelo
recorrido, e afastando a multa por litigância de má-fé aplicada ao
recorrente.
Tese de julgamento: "A fixação de bandeiras em blocos de concreto
em vias públicas caracteriza propaganda eleitoral irregular por
equiparação às práticas vedadas pelo artigo 37, caput, da Lei nº
9.504/97."
Dispositivos relevantes citados: - Lei nº 9.504/97, artigo 37, caput,
§§ 1º, 2º e 6º. - Código de Processo Civil, artigo 485, inciso VI, e artigo
81.
Jurisprudência relevante citada: - TSE - RESPE: 967620166130036
Belo Horizonte/MG. - TRE-CE - RE nº 060025184, Acórdão nº
0600251-84.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/12/2024

Num. 44313241 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810505773400000043259764
Número do documento: 24121810505773400000043259764
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/01/2025 18:09:41

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação "O Trabalho Precisa Continuar", em
face da sentença proferida pelo Juízo da 76ª Zona Eleitoral de Marilândia do Sul, que
julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, em razão da ausência de interesse
processual, eis que "a representação questiona a existência de bandeiras em vias
públicas sustentadas por varetas em pequeno pedestal de concreto, de fácil remoção,
forma de propaganda não proibida", aplicando multa à representante, ora recorrente, no
valor de R$ 800,00, por litigância de má-fé.
Em suas razões recursais (ID 44092124), a recorrente aduziu, em síntese, que: a) a
presente demanda foi proposta em razão da veiculação de propaganda eleitoral irregular
pelos representados em vias públicas no município de Mauá da Serra; b) a fixação de
bandeiras, em blocos de concreto, nas vias públicas do município de Mauá da Serra,
equipara-se à veiculação de propaganda eleitoral em placas, estandartes, faixas,
cavaletes e bonecos, expressamente proibidos pelo artigo 37, caput, da Lei n. 9.504/97,
sujeitando o responsável à aplicação da multa prevista no §1º do referido dispositivo legal;
c) a simples discordância na interpretação das normas eleitorais não pode ser classificada
como má-fé, uma vez que há divergências interpretativas na jurisprudência sobre o tema.
Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, visando ao reconhecimento
da irregularidade dos materiais de campanha utilizados pelos recorridos, com a
consequente aplicação das penalidades previstas no artigo 37, §1º, da Lei nº 9.504/97,
além do afastamento da condenação imposta por litigância de má-fé.
Os recorridos, apesar de intimados, não apresentaram contrarrazões.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento
do recurso, sob os seguintes fundamentos: a) a propaganda impugnada é regular, por ser
móvel e não dificultar o trânsito de pessoas e veículos, e b) não há má-fé do recorrente,
visto que não foram apresentadas inverdades que poderiam induzir o julgador a erro (ID
44122870).
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso

Num. 44313241 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810505773400000043259764
Número do documento: 24121810505773400000043259764
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/01/2025 18:09:41
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Da extinção do feito sem resolução de mérito
A sentença proferida pelo Juízo a quo extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob
o fundamento de que a presente representação questiona a existência de bandeiras em
vias públicas sustentadas por varetas em pequeno pedestal de concreto, de fácil
remoção, forma de propaganda não proibida pela legislação eleitoral, de sorte que
inexiste o interesse processual da parte representante.
O artigo 17 do Código de Processo Civil estabelece que o interesse processual é
condição para o exercício do direito subjetivo de agir em juízo:
Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.
A propósito do interesse processual, a doutrina[3] ensina que:
A ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente
associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a
movimentação da máquina jurisdicional". Cabe ao autor demonstrar que o provimento
jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação
fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão
gastos pelo Poder judiciário na resolução da demanda. [...]. Não se deve analisar se o
autor tem efetivamente o direito que alega ter e que, portanto, se sagrará vitorioso na
demanda, porque esse é tema pertinente ao mérito e não às condições da ação. O juiz
deve analisar em abstrato e hipoteticamente se o autor, sagrando-se vitorioso, terá
efetivamente a melhora que pretendeu obter com o pedido de concessão de tutela
jurisdicional que formulou por meio do processo. Ter ou não razão em suas alegações e
pretensões é irrelevante nesse tocante, não afastando a carência da ação por falta de
interesse de agir.
Como se vê, o interesse processual é um dos requisitos indispensáveis para o exercício
válido do direito de ação, consistente na demonstração de que a parte busca, por meio da
tutela jurisdicional, obter um resultado útil e necessário à solução de um conflito. Em
outras palavras, o interesse processual reflete a necessidade concreta da parte em obter
a providência jurisdicional pleiteada, com vistas à efetividade do direito material.
No caso em análise, é evidente o interesse processual da coligação representante, eis
que o objetivo da presente representação eleitoral é coibir eventuais abusos na
propaganda eleitoral do candidato adversário.
Não há, portanto, que se falar extinção do feito, sem resolução do mérito, por inexistir
violação à legislação eleitoral, já que este argumento diz respeito ao mérito da presente
demanda.
Inobstante o Juízo de primeiro grau tenha extinguido o feito sem resolução de mérito,
entendo que não se faz necessário o retorno dos autos à origem, porque já foram
oportunizados o contraditório e a ampla defesa, permitindo o pleno debate acerca da

Num. 44313241 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810505773400000043259764
Número do documento: 24121810505773400000043259764
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/01/2025 18:09:41
matéria de fundo. Logo, considerando o disposto no artigo 1.013, § 3º, inciso I, do Código
de Processo Civil, aplica-se o princípio da causa madura, autorizando o julgamento do
mérito desde logo.
Diante do exposto, deve ser cassada a sentença que extinguiu o processo sem resolução
de mérito, e, com base na regra da causa madura, proceder ao imediato julgamento do
mérito por esta Corte.
c) Da Irregularidade na Propaganda Eleitoral
A controvérsia cinge-se à análise de duas questões: a) se os recorridos realizaram
propaganda eleitoral irregular ao fixarem bandeiras em blocos de concreto nas vias
públicas do município de Mauá da Serra, sujeitando-se à multa prevista no artigo 37, §1º,
da Lei nº 9.504/97, e b) se a representante incorreu em litigância de má-fé, justificando a
aplicação da penalidade prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil.
Em suas razões recursais, a recorrente afirmou que Leandro Miranda de Lima e a
Coligação "Avante Mauá da Serra" utilizaram material de campanha irregular, fixando
bandeiras em blocos de concreto nas vias públicas do município de Mauá da Serra,
assemelhando-se a placas, estandartes, faixas, cavaletes e bonecos, práticas
expressamente vedadas pelo artigo 37 da Lei nº 9.504/97, o que acarreta a aplicação da
multa prevista no §1º do mesmo dispositivo legal.
A propósito dos atos de campanha, a legislação veda a veiculação de propaganda
eleitoral em bens de uso comum, conforme dispõe o artigo 37 da Lei n. 9.504/97:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a
ele pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública,
sinalização de tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros
equipamentos urbanos, é vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza,
inclusive pichação, inscrição a tinta e exposição de placas, estandartes, faixas,
cavaletes, bonecos e assemelhados.
§ 1o A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo
sujeita o responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e,
caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$
8.000,00 (oito mil reais
§ 2º Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de:
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o
bom andamento do trânsito de pessoas e veículos;
[...]
§ 6o É permitida a colocação de mesas para distribuição de material de campanha
e a utilização de bandeiras ao longo das vias públicas, desde que móveis e que
não dificultem o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos.

Num. 44313241 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810505773400000043259764
Número do documento: 24121810505773400000043259764
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/01/2025 18:09:41
§ 7o A mobilidade referida no § 6o estará caracterizada com a colocação e a retirada dos
meios de propaganda entre as seis horas e as vinte e duas horas.
[...]
No caso em análise, as imagens anexadas à inicial revelam que o recorrente instalou
bandeiras ao longo de vias públicas, sendo evidente que a estrutura utilizada nos
artefatos, composta por haste de ferro e base de cimento, caracteriza propaganda
equiparada à exposição de placas ou faixas, prática vedada pela norma eleitoral
supracitada. Veja-se:

Num. 44313241 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810505773400000043259764
Número do documento: 24121810505773400000043259764
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/01/2025 18:09:41
Como se observa, o fato de as propagandas estarem fixadas em blocos de cimento
assemelha-as a placas e faixas, prática expressamente proibidas pelo artigo 37, caput, da
Lei das Eleições.
Sobre o tema, já definiu o Tribunal Superior Eleitoral que "representa burla a legislação
eleitoral a utilização de bandeira afixada em base de cimento, colocada ao longo das vias
públicas, uma vez que tal artefato se assemelha, quanto ao efeito produzido e quanto ao
impacto no trânsito de pessoas e veículos, aos cavaletes e bonecos expressamente
vedados pelo Caput do art. 37 da Lei nº 9.504/1997. Por outro lado, a permissão de
utilização de bandeira ao longo da via pública não autoriza a sua imobilização, ainda que
por determinado lapso de tempo ao longo do dia". (TSE - RESPE: 967620166130036 Belo
Horizonte/MG 149592016, Relator: Min. Admar Gonzaga Neto, Data de Julgamento:
30/05/2017, Data de Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico - 01/06/2017 - Página
31-34)
Nesse sentido, veja-se o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará:
RECURSO
ELEITORAL.
ELEIÇÕES
2020.
REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. BEM PÚBLICO. BANDEIRA
FIXADAS
EM
PLACAS
DE
CIMENTO.
VIA
PÚBLICA.
NÃO
COMPROVAÇÃO DE RESTAURAÇÃO DO BEM. MULTA DEVIDA.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO.
CONHECIMENTO
E
DESPROVIMENTO.
1. Cuida-se de recurso eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 68ª Zona Eleitoral

Num. 44313241 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810505773400000043259764
Número do documento: 24121810505773400000043259764
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/01/2025 18:09:41
que julgou procedente representação por propaganda eleitoral em bem público,
condenando os Recorrentes ao pagamento de multa solidária no
valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. Narra a inicial que os Representados estariam espalhando pelas ruas principais do
município bandeiras fixadas em blocos de concreto, impedindo o livre trânsito de
pedestres e assemelhando-se a placas, estandartes,faixas,cavaletes e bonecos,
expressamente proibidos nos termos do art. 37 da Lei nº 9.504/97.
3. Conforme a legislação eleitoral, é permitida a utilização de bandeiras ao longo de vias
públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom andamento do trânsito de
pessoas e veículos, sendo a mobilidade caracterizada com a
colocação e a retirada dos meios de propaganda entre as seis horas e as vinte e duas
horas.
4. As fotos acostadas aos autos, ID 12527827, comprovam a utilização de bandeiras
fixadas em placas de cimento tanto ao longo de ruas quanto em praça pública, conforme
confessado pelos próprios Representados.
5. Acerca do tema já definiu o Tribunal Superior Eleitoral que representa burla à
legislação eleitoral a utilização de bandeira afixada em base de cimento, colocada
ao longo das vias públicas, uma vez que tal artefato se assemelha, quanto ao efeito
produzido e quanto ao impacto no trânsito de pessoas e veículos, aos cavaletes e
bonecos expressamente vedados pelo caput do art. 37 da Lei nº 9.504/1997. Assim,
concluiu a Corte Superior que "a permissão de utilização de bandeira ao longo da via
pública não autoriza a sua imobilização, ainda que por determinado lapso de tempo ao
longo do dia". (TSE - RESPE: 967620166130036 Belo Horizonte/MG 149592016,
Relator: Min. Admar Gonzaga Neto, Data de Julgamento: 30/05/2017, Data de
Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico - 01/06/2017 - Página 31-34).
6. Por fim, analisando o §1º do art. 37 da Lei nº 9.504/97, constata-se que a veiculação
de propaganda em desacordo com o disposto no caput do artigo sujeita o responsável à
restauração do bem e, caso não cumprida no prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais).
7. Assim, compreende-se que a multa só deve ser aplicada caso o Representado,
devidamente notificado, não comprove a retirada da propaganda/restauração do bem no
prazo assinalado. Compulsando os autos, constata-se que os
Representados
não acostaram qualquer comprovação da mencionada restauração do bem/retirada da
propaganda, tendo, tão somente, alegado tal fato em sede de contestação.
8. Destarte, comprovada a irregularidade da propaganda e não tendo os Representados
comprovado no feito a retirada da propaganda tida por irregular, outra medida não resta
senão manter a sentença de 1º grau em todos os seus
termos.
9. Sentença mantida.

Num. 44313241 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810505773400000043259764
Número do documento: 24121810505773400000043259764
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/01/2025 18:09:41
10. Recurso conhecido e desprovido.
(RE nº 060025184, Acórdão nº 0600251-84, Relator: Des. RAIMUNDO DEUSDETH
RODRIGUES JUNIOR, Julgamento: 26/01/2022 Publicação: 31/01/2022) - (Destaquei)

Embora a propaganda seja irregular, o §1º do art. 37 da Lei nº 9.504/97 é expresso ao
determinar que a sanção pecuniária somente é aplicável após a não comprovação, pelo
responsável, da retirada ou da restauração do bem no prazo assinalado em notificação.
O Juízo de primeiro grau, entretanto, reconheceu a propaganda como regular e, portanto,
não determinou a notificação prévia dos representados para a retirada do material
publicitário, de modo que se torna inviável a aplicação da multa pecuniária prevista no
artigo 37, §1º, da Lei nº 9.504/97.
Por fim, considerando o reconhecimento da irregularidade da propaganda impugnada,
impõe-se, como consequência, o afastamento da multa por litigância de má-fé atribuída
ao recorrente.
Há que se concluir, assim, pelo parcial provimento do recurso interposto, a fim de cassar a
sentença recorrida e julgar parcialmente procedente a representação, reconhecendo a
irregularidade da propaganda veiculada pelo recorrido, sem a imposição da penalidade
pecuniária prevista no art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97, e afastando a multa por litigância de
má-fé aplicada ao recorrente pelo Juízo de primeiro grau.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO do recurso
interposto pela Coligação "O Trabalho Precisa Continuar", a fim de cassar a sentença
e julgar parcialmente procedente a representação, reconhecendo a irregularidade
da propaganda veiculada pelo recorrido, e afastando a multa por litigância de má-fé
aplicada ao recorrente.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RELATOR

Num. 44313241 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 18/12/2024 10:50:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121810505773400000043259764
Número do documento: 24121810505773400000043259764
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/01/2025 18:09:41

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600640-27.2024.6.16.0076 - Mauá da
Serra - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA -
RECORRENTE: O TRABALHO PRECISA CONTINUAR [PSD/MDB/PP/REPUBLICANOS] - MAUÁ
DA SERRA - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-
A - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 LEANDRO MIRANDA DE LIMA VEREADOR, AVANTE MAUA
DA SERRA[UNIÃO / PODE / PL / PSB / PRD] - MAUÁ DA SERRA - PR - RECORRIDO:LEANDRO
MIRANDA DE LIMA - Advogado do(a) RECORRIDO: PAULO SERGIO XAVIER DO NASCIMENTO -
PR74623
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024